Tribunal: TJDFT
Processo: 0718557-98.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0718557-98.2023.8.07.0007 AGRAVANTE: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. AGRAVADO: FERNANDA CAROLINA SILVA TOMIMATSU DESPACHO AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVES TIMENTO S/A se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Alega, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 283 e 284, ambos da Súmula do STF, por entender que todos os fundamentos do acórdão vergastado foram rebatidos. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026